Tribunal: STF
Processo: AP 1986
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 8/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES, CPF nº 684.421.493-68, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (PET 10.820/DF).



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/12/2024 a 13/12/2024, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES, em concurso material (CP, art. 69), à pena de (eDoc. 139): 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 28/1/2025, a Defesa de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES requereu a “devolução do Aparelho Celular apreendido em 08/01/2023 pela Policia Federal do DF ”(eDoc. 140).



    Oficiada, a Polícia Federal informou que “ conforme termo de apreensão anexo, não foram aprendidos bens em posse da conduzida”(eDoc. 147).



    Além disso, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo não conhecimento do pedido de restituição”, uma vez que não houve bem apreendido ( eDoc. 156).



    É o relatório. DECIDO.



    A Polícia Federal, em Ofício nº 533226/2025–CINQ/CGRC/DICOR/PF, apresentou o Termo de Apreensão, no qual não consta celular apreendido em posse da ré MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES (eDoc. 147). Assim, conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a pretensão defensiva não tem objeto, uma vez que não há bem apreendido a ser restituído. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do pedido.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente